Tribunal: STF
Processo: Rcl 67896
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 2.5.2024, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 0009029-12.2011.8.26.0189, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698, para negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante.



O caso



    2. Em 22.9.2011, o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação civil pública contra o Estado de São Paulo, tendo como interessados Municípios paulistas, objetivando a condenação solidária dos réus à obrigação de fazer, que consistiria em criar e instalar 8 (oito) leitos de UTI neonatal na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, dentre outros pedidos (fls. 41-42, e-doc. 2).



    Em 9.12.20214, o juízo da Primeira Vara de Fernandópolis sentenciou: 



    “No caso, entretanto, tal direito, por negligência, ou manifesta insuficiência gerencial do Estado, vem sendo relegado a plano diverso daquele primado pela correspondente norma, que, aliás, nada mais é do que o próprio reflexo do anseio social. 



    Os arranjos administrativos até agora utilizados pelos requeridos buscando levar a efeito os ditames da lei, consistentes no transporte de parturientes e recém-nascidos que necessitam de uma UTI Neonatal para outras cidades que disponham desse serviço, logo após contato com a Central de Regulação, que determina para onde deverá(ão) o(a)(s) necessitado(a)(s) ser encaminhado(a)(s), não vêm se mostrando suficientes, tanto que, ao menos três mortes, decorrentes da apontada ineficiência estatal, foram aqui noticiadas. Repita-se: morte de crianças. 



    O então gerente administrativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, Pedro Luís Cyryno, quando em Juízo, durante a audiência de justificação realizada em 27 de outubro de 2011, relata que: ‘[...] atualmente, quando nasce um bebê de uma gestante de alto risco, ou a gestante precisa de cuidados especiais, a Santa Casa se vale de uma central de regulação de vagas para a transferência dos bebês e das gestantes. Geralmente esses pacientes são transferidos para Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto e Catanduva. O encaminhamento de pacientes, gestantes de alto risco e bebês pré-maturos para essas cidades não tem sido suficiente para atender a demanda, pois se demora muito para encontrar a vaga. O depoente debita à ausência de leitos da UTI neonatal a ocorrência de algumas mortes de bebês, como a citada na inicial [...]’ (f. 727/727v.). 



    No mesmo sentido, o então diretor clínico da requerida Irmandade, em seu depoimento, disse que ‘[...] é necessário [sic.] a instalação de uma UTI neonatal na Santa Casa local [...]’ (f. 728). 



    Também a vasta documentação que acompanha a inicial, donde se extrai que, de janeiro de 2005 a junho de 2010, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis solicitou sessenta e oito vagas para a Central de Regulação Médica, tendo sido atendidas cinquenta gestantes (f. 243), aponta demanda suficiente a credenciar o pleito ministerial. 



    Tanto é patente a necessidade de se instalar uma UTI Neonatal nesta cidade que a requerida Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, mesmo sem o solicitado aporte financeiro e técnico do Estado de São Paulo e demais Municípios que compunham a microrregião administrativa de Fernandópolis, iniciou, com os recursos e a benevolência da sociedade local, que, frise-se, para tanto, já pagam seus impostos, obras de alvenaria para a instalação da reclamada unidade. 



    A própria Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, ora demandada, em sua contestação (f. 861), reconhece que: ‘O problema relacionado com mortes de recém-nascidos com risco de vida, não se dá por conta do atendimento obstétrico, mas sim, pela falta de UTI NEONATAL, pois muitas vezes não se consegue a remoção imediata da gestante e seu filho a tempo. Essa remoção, diga-se de passagem, quem determina e autoriza é a Secretaria de Estado da Saúde, de São Paulo, através de solicitação de vagas em UTI´s NEONATAL [sic.] disponíveis na região como um todo, que abrange Catanduva ate Santa Fé do Sul. Essa é a questão... se implantada e em funcionamento a UTI NEONATAL aqui em Fernandópolis, na Santa Casa, as mortes notificadas nos autos não teriam acontecido, com certeza’. 



    De lá para cá, e ao contrário do que afirmam os demandados, tal necessidade continua premente, estando apenas latente a ocorrência de novas e indesejadas mortes. Não obstante os depoimentos das testemunhas Antônio Carlos de Oliveira (f. 1433), coordenador administrativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, Maria Oliveira Guimarães Papa (f. 1434), que ali trabalha há vinte e nove anos, Aparecida Eliane dos Reis (f. 1435), enfermeira responsável-técnica na referida irmandade, e Edna Marta dos Santos Gandolfi (f. 1436), coordenadora de saúde do requerido Município de Pedranópolis/SP, apontarem pela aparente desnecessidade de instalação de UTI Neonatal na cidade de Fernandópolis, pois sobejam vagas nas unidades de Jales/SP, Votuporanga/SP, São José do Rio Preto/SP e Catanduva/SP, para onde, em regra, são encaminhados os pacientes neonatos e/ou suas parturientes, fato é que esta ‘impressão’ não condiz com a realidade. Todas elas, pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à requerida Irmandade, confirmam que, pelo mesmo arranjo administrativo de outrora, as vagas, depois de solicitadas, são disponibilizadas no período de duas a sete horas, podendo até mesmo, em casos excepcionais, passar de um dia para o outro. 



    Ora, se uma parturiente ou um recém-nascido, numa situação de emergência médica, precisa aguardar, no mínimo, duas horas até a disponibilização de vaga em UTI Neonatal, mais o tempo necessário para o traslado, que, não raras vezes, pode se dar para a cidade de Catanduva/SP, como afirmaram as testemunhas, distante de Fernandópolis/SP mais de 150 km, a necessidade de uma unidade terapêutica intensiva para tratamento de tais casos nesta microrregião administrativa jaz premente. 



    A despeito de algum conhecimento técnico no assunto, não parece crível, e nesse sentido a experiência é bastante reveladora, que uma parturiente e/ou recém-nascido com problemas de saúde, depois de aguardar, no mínimo, duas horas a disponibilidade de vaga, mais o tempo necessário ao percurso, tenha as mesmas chances de cura daquele que é imediatamente atendido.



    (...) Aliás, e considerando que a desconcentração do serviço público sob exame, promovida a partir de prévia e minuciosa análise técnica, a fim de se congregar na mesma região ou microrregião, municípios com características geopolíticas semelhantes, sobretudo próximos de si e de fácil acesso um dos outros, não é senão alcançar sua maior eficiência, afigura-se, também do ponto de vista principiológico, ainda que sejam abstraídas as mortes computadas, que, obviamente, confirmam a premissa que aqui se assenta, ineficiente encaminhar pacientes desta microrregião administrativa para outras daqui distantes até 150 km. Ainda que a regulação da disponibilidade de vagas nos leitos neonatais continue a cargo de uma central, tê-las também na cidade de Fernandópolis/SP, além de ampliar o leque de opções a que disporá tal órgão gestor, proporcionará aos munícipes abrangidos por esta microrregião, reais e maiores chances de cura, alcançando, assim, o desiderato da norma de referência, consubstanciado, como dito, na máxima proteção dos direitos da criança e do adolescente, inclusive e, sobretudo, preventiva. 



    Nem se diga, a propósito, que a existência de leitos ociosos nas demais microrregiões administrativas ou a instalação de novos deles na cidade de São José do Rio Preto/SP, supra as necessidades desta microrregião. Isso porque, para além da apontada demanda quantitativa, esta microrregião também apresenta uma indigência qualitativa que, pela via sugerida pela requerida Fazenda Pública do Estado de São Paulo, faz-se insuperável; encaminhar, como vem sendo feito, os recém-nascidos e/ou gestantes para atendimento em unidades de terapia intensiva neonatais existentes noutras microrregiões, no mínimo, duas horas depois de solicitada a vaga, mesmo que transmita uma aparente sensação em sentido contrário, inviabiliza o integral e eficaz atendimento ao direito fundamental à saúde desses munícipes. 



    Diante desse quadro, e nos termos da Portaria MS/GM n. 3432/GM, de 12 de agosto de 1998 (f. 236/239), que, em seu item 1.5, prevê que ‘Todo hospital que atenda gestante de alto risco deve dispor de leitos de tratamento intensivo adulto e neonatal’, não se têm dúvidas quanto à necessidade de implantação de uma UTI Neonatal junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP. 



    Também não as têm quanto à corresponsabilidade financeira de todos os Municípios demandados, pertencentes, pois, a esta microrregião administrativa e que, portanto, diretamente, beneficiar-se-ão com a instalação da referida unidade terapêutica. 



    Igualmente, e à requerida Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde (ou outro órgão competente), incumbir-se-á arcar com os custos dos equipamentos necessários para a efetiva instalação dos leitos, além de realizar o credenciamento da unidade terapêutica junto ao Sistema Único de Saúde – SUS visando ao seu efetivo funcionamento, com disponibilidade de médicos, enfermeiros e demais profissionais indispensáveis à máxima qualidade dos serviços a serem prestados.



    (...) Posto isso, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a Fazenda Pública do Município de Fernandópolis, a Fazenda Pública do Município de Estrela d'Oeste, a Fazenda Pública do Município de Ouroeste, a Fazenda Pública de Guarani d'Oeste, a Fazenda Pública do Município de Indiaporã, a Fazenda Pública do Município de Macedônia, a Fazenda Pública do Município de Pedranópolis, a Fazenda Pública do Município de Meridiano, a Fazenda Pública do Município de Turmalina, a Fazenda Pública do Município de Mira Estrela, a Fazenda Pública do Município de Populina, a Fazenda Pública do Município de São João de Iracema e a Fazenda Pública do Município de São João das Duas Pontes, para o fim de condená-las, solidariamente, à promoção do término das obras de engenharia civil já iniciadas, se outra não for a recomendação técnica, com a consequente instalação de UTI Neonatal junto à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, com todo o aparato necessário (aparelhos, medicamentos, médicos, enfermeiros e outros), bem como o número mínimo de leitos exigidos pela respectiva norma de referência, além do regular credenciamento de tal unidade perante o Sistema Único de Saúde e demais órgãos indispensáveis ao seu funcionamento, cabendo a cada qual, no âmbito de suas respectivas funções administrativas, promover as medidas bastantes, sem prejuízo, obviamente, das contribuições pecuniárias a que ficam igualmente obrigados a suportar para a consecução deste fim, concedendo-se-lhes o prazo de 01 (um) ano, a contar desta data (ou trânsito em julgado, se neste sentido), para que a referida unidade esteja apta ao efetivo funcionamento, sob pena de multa diária, a partir daí, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertida em favor do FMDCA de Fernandópolis/SP, a fim de que custeie, com essa verba, os gastos decorrentes de transportes de recém-nascidos e/ou parturientes desta microrregião para outras unidades de tratamento” (fls. 54-56, e-doc. 2, grifos nossos).



    Ao examinar as apelações interpostas pelo Estado de São Paulo e alguns Municípios condenados solidariamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Instalação de UTI neonatal na Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, com credenciamento perante o SUS e demais órgãos públicos indispensáveis ao seu funcionamento. Sentença de procedência em parte. Unidade a ser mantida pelos municípios requeridos, fixando o prazo de 1 ano para a sua implantação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, a ser revertida em favor do FMDCA de Fernandópolis. Apelações dos municípios e reexames necessários. Descabimento. Obrigação do Poder Público de fornecer tratamento às crianças e gestantes necessitados. Inocorrência de violação ao princípio da independência e da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa. (...) Negado seguimento às apelações e aos recursos oficiais.



    (...) A inexistência de leitos para atendimento de gestantes de alto risco e prematuros em UTI Neonatal na região em exame, bem como a existência de demanda para esses serviços especializados, restaram incontroversas nos autos, não havendo que se falar na suposta suficiência de leitos na rede pública no Estado em geral.



    Cabe aqui mencionar as ponderações do ‘Parquet’ a respeito:



    ‘Ampara o pedido o fato de Fernandópolis ser município referência (sede) da saúde na microrregião, constituída também por outros 1 municípios e tendo uma população aproximada de cento e dez mil habitantes, não contando, porém, com nenhum leito de UTI Neonatal (informação do Ministério da Saúde). (...) teve notícia da ausência de referida estrutura após ser oficiado pelo Delegado Seccional de Polícia, noticiando a morte do recém-nascido P.V.L de A. D. no referido nosocômio duas horas depois do nascimento prematuro em 2010 (...). Em 2007 duas gêmeas vieram a óbito após o nascimento prematuro, também em razão da ausência de UTI Neonatal. (...) Ainda a União, por meio do Ministério da Saúde, instada a prestar informações também relatou a necessidade nesta região de no mínimo 11 vagas de UTI Neonatal. Dessa feita, observa-se que é imperiosa a regularização deste quadro, criando-se as vagas de UTI Neonatal nesta microrregião, na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis’.



    (...) A discricionariedade administrativa não pode servir de subterfúgio para a tentativa de negar eficácia a direito constitucionalmente garantido.



    (...) A notícia de que os casos de gestação de alto risco ou de nascimento prematuro ocorridos nas localidades requeridas estariam sendo encaminhados aos hospitais localizados em municípios que estão fora da região, como Votuporanga ou São José do Rio Preto confirmam a procedência do pedido, porquanto demonstram a existência de demanda não atendida na própria região em tela.



    Irrelevante que as vagas existentes sejam administradas pela Central de Vagas sediada na Capital do Estado, uma vez que a proximidade da UTI Neonatal em relação ao local do parto pode representar o diferencial entre a vida e a morte do neonato.



    (...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO às apelações e aos recurso oficiais” (fls. 58-76, e-doc. 2).



    Interposto agravo regimental, a ele se negou provimento. Interpôs-se recurso extraordinário inadmitido pelo Tema 698. Interpôs-se agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO DE UTI NEONATAL COM TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO PARA O SEU FUNCIONAMENTO, ALÉM DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO SUS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes (Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ tema 698). V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no tema 698. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    (...) A identidade fática e jurídica entre o recurso interposto e os paradigmas apontados na decisão recorrida é absolutamente evidente. 



    (...) Nesse contexto, verifica-se que o V. Acórdão recorrido está de acordo com a aludida orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, pois manteve a condenação dos requeridos ‘solidariamente, à promoção do término das obras de engenharia civil já iniciadas, se outra não for a recomendação técnica, com a consequente instalação de UTI neonatal junto à I. S. C. de M. de F., com todo o aparato necessário (aparelhos, medicamentos, médicos, enfermeiros e outros), bem como o número mínimo de leitos exigidos pela respectiva norma de referência, além do regular credenciamento de tal unidade perante o Sistema Único de Saúde e demais órgãos indispensáveis ao seu funcionamento’. (fls. 1778/1797 e fls. 1823/1824/vº). 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo” (fls.118-120, e-doc. 2).



    3. O reclamante alega “trata(r)-se de ação civil pública por meio da qual o Ministério Público pretende compelir o Estado de São Paulo e outros à implantação de 08 (oito) leitos de UTI Neonatal na Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, em seis meses, pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil), dentre outros pedidos. Em primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar os Réus à implantação de leitos de UTI Neonatal na Santa Casa de Fernandópolis, no prazo de 01 ano, sob pena de multa diária de 5.000 reais” (fl. 2).



    Sustenta que “não se discute, na presente reclamação, o dever do Estado de São Paulo de ofertar leitos de UTI Neonatal aos munícipes da região tratada na ação civil pública. Inclusive há regular oferta de vagas em leitos de UTI Neonatal instalados em serviços de referência em municípios vizinhos, como Votuporanga e São José do Rio Preto, o que foi reconhecido pelo Tribunal a quo, por meio da decisão monocrática mantida pelo acórdão reclamado” (fl. 7).



    Aponta que “o que se busca, pela presente reclamação, é somente o reconhecimento de que a determinação judicial de instalação de leitos de UTI Neonatal em específicos município e hospital (Santa Casa de Fernandópolis), a despeito de existir política pública estruturada e organizada regionalmente, com a oferta de vagas em UTI Neonatal em hospitais de municípios vizinhos, contraria os itens 1 e 2 do Tema 698 de Repercussão Geral” (fl. 7).



    Ressalta que “não há ausência nem deficiência grave de serviço de UTI neonatal. (...) A definição do local de instalação dos leitos de UTI Neonatal é decisão administrativa que se baseia exclusivamente em critérios técnico-científicos e de gestão de recursos para oferta de serviços, não podendo ser substituída arbitrariamente por determinação judicial porque, como sabido, o Poder Judiciário não possui a expertise para tanto” (fls. 8-9).



    Afirma que, “se não há leitos de UTI Neonatal no Município de Fernandópolis é porque essa foi a opção do plano estratégico regional de centralizar esse atendimento em outros dois hospitais de referência da Rede Regional de Atenção à Saúde 12 (RRAS 12). Tudo isso a concluir que não há ausência nem deficiência grave do serviço, de modo que o v. acórdão do Tribunal de Justiça violou o Tema 698 do STF” (fl. 10). 



    Anota que “não há embasamento técnico para a implantação de leitos de UTI Neonatal em hospital que, além de se encontrar em recuperação judicial, está desabilitado no Ministério da Saúde para atendimento às gestações de alto risco” (fl. 11).



    Alega que “a teratologia também se evidencia pelo fato de o v. acórdão reclamado impor ao ente público custos exorbitantes para instalar 08 (oito) leitos de UTI Neonatal em hospital não habilitado para tal serviço, demandando adequações estruturais e contratação de equipe mínima responsável pelo serviço 24 horas, ainda que tal atendimento já esteja disponível em hospitais – já devidamente estruturados – das cidades vizinhas Votuporanga e São José do Rio Preto, como expressamente reconhecido pela própria decisão reclamada” (fl. 12).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, à luz do Tema de Repercussão Geral nº 698, afastando a obrigação de instalação de exatamente 08 (oito) leitos de UTI Neonatal especificamente na Santa Casa de Fernandópolis (CPC, art. 992); ou, subsidiariamente, para que seja o recurso extraordinário interposto encaminhado à Turma Julgadora para juízo de retratação à luz do Tema de Repercussão Geral nº 698, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte em caso de ausência de retratação (CPC, art. 992)” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 698.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 -RG, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados” (DJe 7.8.2023, grifos nossos).



    Na espécie, a autoridade reclamada determinou que o reclamante providenciasse a “instalação de UTI neonatal junto à I. S. C. de M. de F., com todo o aparato necessário (aparelhos, medicamentos, médicos, enfermeiros e outros), bem como o número mínimo de leitos exigidos pela respectiva norma de referência, além do regular credenciamento de tal unidade perante o Sistema Único de Saúde e demais órgãos indispensáveis ao seu funcionamento’. (fls. 1778/1797 e fls. 1823/1824/vº)” (fl. 120, e-doc. 2), mesmo havendo UTI neonatal em Municípios adjacentes ao Município de Fernandópolis. Contrariou, portanto, a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612 -RG, Tema 698 da repercussão geral, de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, pois determinou medidas pontuais ao decidir pela instalação de UTI neonatal junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, adentrando o poder discricionário do Poder Executivo. 



    Constatada a deficiência de UTI neonatal na região, o Poder Judiciário deve determinar a obrigação de implementação dessa UTI, mas não pode especificar a região, tampouco em qual instituição de saúde essa UTI deverá ser instalada, sob pena de invadir a autonomia e a discricionária administrativa legítima do Poder Executivo e contrariar o princípio da separação dos poderes.



    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora